Tribunal: STJ
Processo: 0400200-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043704 - PR(2025/0400200-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANYELLA RIBEIRO BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N.11.343/2006
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
, são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a
acusada não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o
Documento eletrônico VDA56337433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c5e274f3-5781-4dd4-8675-40f0c1199775

revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do
habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c5e274f3-5781-4dd4-8675-40f0c1199775

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043704 - PR(2025/0400200-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DANYELLA RIBEIRO BARROS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
LEI N.11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
3. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a
acusada não se dedicaria a atividades delituosas, seria necessário o
Documento eletrônico VDA56024625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 8e943ed5-413e-45e0-b055-580aeba5d324

revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do
habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
DANYELLA RIBEIRO BARROS
decisão de minha relatoria, em que deneguei a ordem de habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ela imposta pela prática do crime
previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A defesa basicamente reitera a sua compreensão de que estão
preenchidos todos os requisitos necessários para a incidência do redutor descrito no
§ 4o, da
Para tanto, argumenta que "alegações
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
desprovidas de suporte probatório robusto são insuficientes para caracterizar a
dedicação a atividades criminosas" (fl. 180).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja aplicada a
referida minorante em favor da ré.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
Documento eletrônico VDA56024625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 8e943ed5-413e-45e0-b055-580aeba5d324

um meio de vida." (
, Rel. Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS

, 5a T., DJe
.
Ribeiro Dantas
13/11/2023)
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de
drogas.
Para tanto, salientou a Corte estadual que "a ré já era conhecida no
meio policial, em razão de ter realizado 'campana' para outros traficantes,
além ter sido vista praticando tráfico de drogas em outro local dias após o fato
" (fl. 19).
objeto destes autos
Ao prosseguir em suas razões de decidir, afirmou que, "
, a
em juízo
própria acusada admitiu que atuava como 'olheira', alertando sobre a
, bem como que estaria presa por ter
chegada da polícia para outros traficantes
sido flagrada em posse de drogas" (fl. 19).
Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que a acusada não se dedicaria a atividades delituosas
integrante de organização criminosa, seria necessário o revolvimento do
e/ou
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência,
como é cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.
Por fim, uma vez que a agravante foi condenada à pena de 5 anos de
reclusão - superior, portanto, ao limite legal de 4 anos previsto no
-A do
art. 28
CPP -, não há como acolher o pleito de oferecimento de ANPP.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 8e943ed5-413e-45e0-b055-580aeba5d324

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.043.704 / PR
Número Registro: 2025/0400200-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052603120238160196 0052603120238160196 52603120238160196
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANYELLA RIBEIRO BARROS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANYELLA RIBEIRO BARROS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56314224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: df22e89e-1eab-4a99-ba27-947e77bff53c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: df22e89e-1eab-4a99-ba27-947e77bff53c